Tribunal: TJSP
Processo: 2266399-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo triplamente majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o -A, I, todos do CP) – Impetração objetivando a liberdade provisória – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Decisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo triplamente majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o -A, I, todos do CP) – Impetração objetivando a liberdade provisória – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266399-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é impetrante ORIVALDO
RODRIGUES NOGUEIRA e Paciente PAULO ROBERTO AIRES JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e, na parte
conhecida, denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 2/7
Habeas Corpus no 2266399-32.2019.8.26.0000
Comarca: Cubatão
Autos: 1500527-28.2019.8.26.0157
Impetrante: Orivaldo Rodrigues Nogueira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de
Cubatão
Paciente: Paulo Roberto Aires junior
Voto: 32535
HABEAS CORPUS Roubo triplamente majorado (art. 157, §2o,
II e V, e §2o -A, I, todos do CP) Impetração objetivando a
liberdade provisória Impossibilidade Indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva Inviável a apreciação das teses
aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ,
por demandar profundo revolvimento probatório
Não
conhecimento
Decisão suficientemente fundamentada

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP Necessidade da
segregação para garantia da ordem pública Inocorrência de
mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência,
quando presentes os requisitos da prisão cautelar
Ordem
parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Orivaldo Rodrigues Nogueira, em
favor de Paulo Roberto Aires Junior, preso preventivamente
e denunciado pela suposta prática do crime incurso no art.
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 3a Vara da Comarca de Cubatão, pleiteando a concessão
da liberdade provisória.
O impetrante, logo de início, argumenta que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 3/7
reconhecimento
fotográfico
do
paciente
se
reveste
de
nulidade, pois foi utilizado de forma isolada no feito e,
salienta existir contradições no testemunho da vítima.
Alega ofensa ao princípio da presunção de
inocência, bem assim ausência de justa causa para
decretação da custódia cautelar.
Aduz, por fim, que a decisão que decretou a
medida extrema é ausente dos requisitos autorizadores.
Indeferida a liminar (fls.52/53), foram prestadas
as informações de estilo (fls.56/57); tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da
ordem (fls.60/65).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 05 de fevereiro de
2019, por volta das 22h30, na Rodovia SP 055, 262, Distrito
Industrial, nesta cidade e comarca de Cubatão, o paciente,
agindo em concurso de agentes e mediante unidade de
propósitos com outros três indivíduos não identificados,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima Leonardo Henrique de Oliveira, 34.500 kg
de açúcar granel (cf. nota fiscal de fls. 16) e um caminhão-
trator, marca M.BENZ/AXOR 2544 S, placas PUZ1444
Formiga/MG, pertencente à empresa vítima PH de Oliveira
Transportes EPP, acoplado com uma carreta REB/RANDON
SR BA, placas PUI4128 Formiga/MG, pertencentes à vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 4/7
Fernanda Montielly D ́Carlos Lemos.
Consta, ainda, que o paciente com outros três
indivíduos não identificados, predeterminados à prática do
roubo, dirigiram-se ao local dos fatos e avistaram a vítima
parada com seu caminhão. Os agentes abordaram a vítima,
enquanto um quarto indivíduo permaneceu no interior de um
veículo, e mediante o emprego de arma de fogo empunhada
por todos os roubadores, a conduziram, a pé, até o meio do
mato, onde permaneceu até as 09:00 horas do dia seguinte.
Em seguida, a vítima foi levada de carro por dois
dos assaltantes até próximo ao pedágio, na Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega, enquanto os outros dois indivíduos
levaram seu caminhão juntamente com a carga de 34.500 kg
de açúcar em granel. Os fatos foram noticiados ao Núcleo de
Combate aos Delitos de Carga e a equipe de investigação da
especializada entrou em contato com a vítima para
comparecer a unidade especializada para visualizar o álbum
fotográfico, oportunidade em que a vítima reconheceu, sem
sobra de dúvidas, o denunciado como um dos autores do
delito de roubo perpetrado, apontando-o, inclusive, como o
líder da quadrilha, sendo aquele que a ameaçou durante o
período em que ficou em cativeiro (fls. 41/42).
Primeiramente, convém destacar que não há
espaço para a discussão acerca de que o reconhecimento
fotográfico do paciente se reveste de nulidade, alegando que a
medida foi utilizada de forma isolada no feito, salientando
existir contradições no testemunho da vítima, pois a
apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 5/7
análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita
via de habeas corpus, marcada pelo contraditório mitigado.
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.
Superado isto, nota-se que a decisão que, ao
receber
a
denúncia,
decretou
prisão
preventiva
foi
suficientemente fundamentada. O douto magistrado apontou
haver indícios de autoria e prova da materialidade do delito,
notadamente
por
ter
o
denunciado
reconhecido
fotograficamente pela vítima; se tratar de delito de roubo
triplamente majorado, praticado com emprego de arma de
fogo, com restrição da liberdade da vítima e em concurso de
agentes, cuja pena privativa máxima de liberdade ultrapassa
04 anos. Sopesou, ainda, ser a custódia cautelar adequada à
gravidade do crime, às circunstâncias dos fatos e às
condições
pessoais
do
acusado,
restando
evidente
a
necessidade da cautela processual para assegurar a instrução
criminal, de modo a evitar que o agente venha a intimidar
vítimas e testemunhas, e,, inclusive, obstar a possibilidade
de, sem a presença do paciente em audiência, frustrar-se
eventual reconhecimento pessoal (fls.43/44).
Importante frisar que não se exige fundamentação
vasta
para
decisões
dessa
natureza,
bastando
que,
sucintamente, seja esclarecida a conveniência de sua
mantença, sendo inviável, nesta estreita via do writ, um
exame profundo do conjunto fático-probatório que compõe a
ação penal.
De fato, a prisão preventiva é a medida mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 6/7
adequada ao caso e encontram-se presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como
indícios suficientes de autoria e de materialidade, e, por esta
mesma razão, descabida a concessão de qualquer outra
medida cautelar, que não o cárcere.
Ora, a análise perfunctória dos autos permite
concluir que a prisão cautelar encontra respaldo no caso
concreto, não se mostrando suficiente a fixação de medidas
cautelares diversas do cárcere.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no
presente caso, não pode ser outra senão a manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
“ [...] a situação relatada nos autos não recomenda a
concessão de liberdade provisória ao increpado, pois
havendo sinais indicativos da prática delitiva em seu
desfavor,
torna-se
recomendável
e
até
mesmo
necessária, ao menos por ora, a manutenção do
decreto da prisão preventiva, visando-se assegurar a
ordem pública e coibir a prática de tais delitos que,
pela sua gravidade, geram grande intranqüilidade e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5, 15a
Câm.
Criminal,
Rel.
Ribeiro
dos
Santos,
j.
08.04.2010).
Lado outro, não há que se falar em mácula à
presunção de inocência quando a prisão preventiva se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2266399-32.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 7/7
necessária
à
efetiva
prestação
jurisdicional,
estando
devidamente demonstrados os pressupostos que a autorizam.
Nesse sentido:
“No que pertine à argumentação de que a manutenção
da prisão do paciente afronta o princípio da presunção
da inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é certo
que a Constituição Federal traz como regra que a prisão
somente deve ocorrer após a decisão definitiva, no
entanto, não podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as hipóteses de prisões
provisórias.” (HC n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio
Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
manutenção da prisão da paciente que justifique a concessão
do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte da impetração e, na parte conhecida, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator